Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721713-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA, MILLENNIUM EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Alejandro Ruben Parrilha e Outros em face da decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no Processo no 0716621-61.2020.8.07.0001, que indeferiu a suspensão da execução, sob o fundamento de que a caução ofertada é insuficiente como garantia, assim como deferiu a penhora do veículo I/Volvo XC60 3.0T AWD, e dos créditos decorrentes do Contrato Administrativo n. 40.639. Em suas razões, os agravantes alegam que celebraram com os agravados um instrumento particular de confissão de dívida, no qual é prevista como uma das formas de pagamento a entrega de cotas sociais. Afirmam que esta contratação implica na aceitação do credor quanto à caução ofertada por meio de 4 cotas sociais da Sociedade em Conta de Participação da Millenium Convention Center, no valor de R$ 80.000,00, cada cota, o que perfaz o total de R$ 320.000,00, para garantir a dívida exequenda, no importe de R$ 277.808,18. Concluem que é devida a suspensão da Execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Invocam o prejuízo financeiro consubstanciado na constrição dos bens determinada na origem, especificadamente o bloqueio de R$ 81.384,71, via Sisbajud. Pugnam pelo deferimento da antecipação da tutela recursal no sentido de suspender a execução e determinar a liberação imediata do valor bloqueado via Sisbajud. No mérito, requerem a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Os agravantes requerem a suspensão da Execução de Título Extrajudicial (ID 27076185 – Págs. 21/7), no valor de R$ 277.808,18, em face da oferta de caução consubstanciada em 4 cotas da Sociedade em Conta de Participação da Millennium Convention Center, no importe de R$ 80.000,00 cada. É necessário consignar que consta no processo originário a busca de ativos financeiros em nome dos devedores, ora agravantes, o que resultou no bloqueio judicial de R$ 81.384,71 (ID 27076185 – Pág. 192). Essa circunstância consubstancia o risco de dano de forma suficiente ao deferimento da liminar pretendida. Sobre a plausibilidade do direito, é oportuno transcrever parte da r. decisão agravada (ID 27076185 – Págs. 226/9), verbis: “Cumpre ressaltar que os devedores claramente postergaram a citação. Segundo Id 76194846, desde 4/11/2020, o primeiro executado já tinha ciência da execução em andamento, não autorizando a citação por aplicativo de celular. Somente em maio deste ano, houve a citação pessoal. Na ocasião, não quis indicar bens à penhora, embora as provas e pesquisas constantes destes autos demonstrem que os possuía. Se o executado, que confessou dívida e não a pagou, entende que possui o direito de não ser executado deveria ter desde logo se apresentados nos autos ofertando embargos e não postergado a citação por mais de seis meses. Acerca da questão acerca da inexigibilidade da obrigação, saliento que está submetida ao julgamento dos Embargos à Execução 0716621-61.2020.8.07.0001 ajuizados pelos executados, onde se dará o contraditório e a ampla defesa dos credores, não havendo o que ser decidido nestes autos principais a tal respeito. No que concerne à concessão de efeito suspensivo aos Embargos com a consequente paralisação de diligências voltadas à constrição de bens dos devedores, tenho que não merece deferimento. Note-se que os embargos à execução opostos pelo devedor não possuem efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida (artigo 919, parágrafo 1o, do CPC/2015). Conclui-se, então, que três são os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: o requerimento do embargante; o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes. Tenho para mim que somente os dois primeiros desses elementos estão presentes nos autos. Especificamente quanto à garantia do juízo, ainda não houve penhora do montante suficiente à quitação da dívida, no caso de rejeição dos embargos. O oferecimento das cotas sociais não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo porque não houve aceitação da parte credora, não tendo ocorrido penhora de bens ou valores que possam quitar o débito exequendo. Os valores objeto de bloqueio via SISBAJUD também são insuficientes para o pagamento do débito. Assim, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão já proferida nos autos dos Embargos a esse respeito, salvo se o executado ofertar outra garantia e esta for aceita pelo credor e pelo Juízo. Quanto ao pleito dos exequentes, de Id 96207573: 1) INDEFIRO, por ora, o pedido de levantamento dos valores objeto de bloqueio judicial pelo SISBAJUD, devendo a Secretaria intimar os executados para os fins do art. 854, §3o, do CPC; 2) INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo bancário dos devedores posto que a pesquisa SISBAJUD serve a tal propósito e já foi realizada, não encontrando ativos financeiros suficientes para completa quitação da dívida; 3) DEFIRO a penhora sobre o veículo I/Volvo XC60 3.0T AWD, placa JIY0906, de titularidade a empresa executada, devendo a Secretaria CJUVETECA fazer a anotação de restrição de transferência no RENAJUD imediatamente; 4) DEFIRO, na forma do art. 835, XIII e 855, I, ambos do CPC, a penhora de créditos da sociedade executada mantidos em face da Secretaria de Estado de Turismo do DF, decorrentes do Contrato Administrativo n. 40.639, devendo a Secretaria expedir mandado de penhora e intimação para que o órgão promova o depósito judicial desses créditos até o montante do débito remanescente (R$ 251.390,1610).” Nota-se que, dos requisitos para o recebimento da caução, quais sejam, requerimento do embargante; relevância da argumentação; risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e garantia do juízo, apenas o último é controvertido na hipótese. Em consequência, é possível afirmar que a concessão do efeito suspensivo em evidência ficou condicionada a oferta de outra garantia a ser aceita pelo credor e pelo Juízo. Em que pese ser razoável evitar-se uma execução frustrada, é preciso ter atenção à análise dos pressupostos necessários para a suspensão da execução, quer dizer, constatada a presença destes cumulativamente esta medida deve ser deferida. Neste sentido é a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.
1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.
2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave
de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da
execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada,
sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.
7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte,
probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais
pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1846080/GO, Rel.: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 04/12/2020) Em análise do título executivo – Confissão de Dívida ajustada entre os litigantes, apura-se na cláusula primeira, parágrafo segundo, a possiblidade de recebimento da dívida exequenda por meio de “dação em pagamento de cotas ou, alternativamente, outros ativos à escolha do credor” (ID 27076185 – Pág. 24). Diante deste ajuste específico, é possível considerar as cotas sociais como garantia da execução originária e presumir, nesta análise inicial, o aceite dos credores. Assim, existe a aparência do direito (art. 919, §1o, do CPC) necessária para a suspensão do curso da Execução originária. Malgrado a aparência de legitimidade da caução, é necessário aclarar a manifestação apresentada na origem, e destacada no decisum impugnado de que “os devedores não são sócios ostensivos e as cotas não possuem valor de mercado”. Isso porque o §1o do art. 919 do CPC prevê que a garantia deve ser “por penhora, depósito ou caução suficientes”. Desse modo, é necessário, in casu, manter a constrição do valor bloqueado judicialmente, R$ 81.384,71, até a resposta dos agravados, notadamente sobre o valor de mercado das cotas sociais ofertadas como garantia da Execução. Por fim, na perspectiva da suficiência da caução, tem-se que não é plausível o direito suscitado pelos agravantes para o levantamento imediato de valores, razão pela qual deve ser mantido constrito o montante bloqueado judicialmente. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, para suspender a Execução originária, Processo no 0716621-61.2020.8.07.0001, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Comunique a presente decisão ao d. Juízo a quo, com urgência. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021, 15:59:38. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator